Tribunal: TJMT
Processo: 0000538-46.2016.8.11.0031
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000538-46.2016.8.11.0031
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SEBASTIAO ALVES SOUZA - CPF: 807.630.571-34 (EMBARGADO), RAMON DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 731.434.301-25 (ADVOGADO), RODOLFO DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 255.621.939-49 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (EMBARGANTE), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SOLICITAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS - PARTE AUTORA E APELANTE SUCUMBENTE - ERRO MATERIAL - ÔNUS SUCUMBENCIAIS - EMBARGOS ACOLHIDOS.

A oposição dos Embargos de Declaração pressupõe a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Existente no Acórdão recorrido erro material, devem os aclaratórios serem acolhidos para a fim de sanar o vício existente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto em seu desfavor por
SEBASTIÃO ALVES SOUZA
, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a embargante insurge acerca de suposto erro material existente no Acórdão exarado, defendendo que “
no caso sob exame, o apelante-embargado fora integralmente sucumbente em seus pedidos. Dessa forma, tem-se que ele deve ser condenado ao pagamento das custas processuais e não a embargante-apelada
”, haja vista constar no referido julgado a condenação da apelada ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios.

Intimada a embargada, esta deixou de apresentar suas contrarrazões aos Embargos de Declaração oposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Unimed Vale do Sepotuba - Cooperativa de Trabalho Médico, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação interposto em seu desfavor por Sebastião Alves Souza, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SOLICITAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS - AUSÊNCIA DE PROVA DA NEGATIVA PELO PLANO DE SAÚDE - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVOS REALIZADOS - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Dos documentos acostados aos autos, não restou incontroverso que a parte requerida tenha negado a realização do procedimento deliberadamente. Em momento algum o autor faz prova da negativa do plano de saúde em autorizar os procedimentos solicitados. Apesar de o apelante mencionar que não realizou os procedimentos solicitados por culpa da demora do plano de saúde em autorizá-los, infere-se dos documentos acostados que, em verdade, havia a necessidade de realização de exames complementares para melhor aferição da possibilidade do autor ser submetido ao procedimento cirúrgico. Portando, tem-se que o infortúnio vivenciado pelo apelante não decorreu de culpa do plano de saúde apelado, que juntou documentos hábeis a demonstrar que realizou os procedimentos administrativos necessário e pertinentes ao caso, não sendo cabível, portanto, indenização por danos morais.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Partindo dessa premissa, tem-se que assiste razão à parte embargante.

Verifica-se no Acórdão recorrido que o embargado teve seus pedidos julgados improcedentes pelo Juízo a quo, tendo apresentado, posteriormente, Recurso de Apelação ao qual foi negado provimento.

Assim, tem-se que a parte embargada decaiu em seus pedidos, devendo, portanto, arcar com as verbas sucumbenciais, quais seja, custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios à parte contrária.

Posto isso, ACOLHO os Embargos de Declaração opostos a fim de sanar o apontado erro material, condenando o embargado e apelante ao pagamento das custas e despesas processuais bem como honorários advocatícios sucumbenciais, este no importe de 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

Contudo, uma vez que a parte autora e apelante é beneficiária da assistência judiciária gratuita, conforme decisão exarada nos autos (id. 93650092), sua sucumbência ficará sob condição suspensiva de exigibilidade, conforme dispõe o § 3.º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021